Tribunal: TJPA
Processo: 0808455-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808455-51.2023.8.14.0000

PACIENTE: WANDERLEY ALVES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA PENAL DOS INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808455-51.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES.

PACIENTE: WANDERLEY ALVES DE SOUZA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA PENAL DOS INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA CAPITAL/PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NO
ARTIGO
171, § 2º-A e artIGO 288, DO CPB E artIGO 1º,
caput
, da Lei nº 9.613/1998 (estelionato mediante fraude telefônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro). CASSAÇÃO DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
DESCABIMENTO. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
EX VI
SUMULA 08 TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

A alegação de fundamentação genérica na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da prisão não procede, uma vez que a custódia se fez imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime poria em risco a paz social, considerando que o crime imputado ao coacto seria de elevada gravidade, por ser contumaz na pratica de crimes nas redes sociais, recebendo valores na sua conta bancária, segundo se observa na decisão hostilizada, o que inviabilizaria, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP;

2.

As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3.

De tal modo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora combatida está escorreitamente fundamentada, não acarretando qualquer tipo de constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, principalmente, para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de WANDERLEY ALVES DE SOUZA, preso preventivamente em face da eventual prática do crime previsto no artigo 171, § 2º-A e artigo 288, todos do Código Penal Brasileiro, além do delito capitulado no artigo 1º,
caput
, da Lei nº 9.613/1998 (
estelionato mediante fraude telefônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro
), figurando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca da Capital.

Aduz o paciente que a prisão cautelar teria sido alicerçada em fundamentação inidônea, evidenciando, com isso, patente constrangimento ilegal, uma vez que o juízo teria se utilizado de razões genéricas, não demonstrando, com clareza, a necessidade da manutenção do paciente no cárcere. Nessa via, a decisão hostilizada não teria indicado qualquer justificativa com apoio no acervo processual, que viabilizasse a prisão cautelar, uma vez que não estariam presentes os requisitos legais indispensáveis da prisão preventiva (artigo 312 do CPP),

além do fato do paciente possuir requisitos subjetivos favoráveis, tais como: ocupação lícita, primariedade e residência fixa. Assevera, na oportunidade, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da segregação, com supedâneo na ausência de
periculum libertatis
, e de contemporaneidade na adoção da medida extrema. Em que pese o decreto prisional ter mencionado os dias em que ocorreram as transações bancárias, não restou observado que o agir do paciente, teria ocorrido na atualidade. Logo, diante das razões delineadas, o paciente faria jus à concessão da ordem, a fim de responder ao processo em liberdade, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da pena corporal.

Na espécie, conveniente reportar que a medida liminar requerida foi indeferida (ID 14299820) com o pedido de informações a autoridade dita coatora, que as prestou, sendo anexadas aos autos (ID 11655988). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 14394986).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos de inquérito policial nº 00615/2022. 100063-0 e do Boletim de Ocorrência policial nº 0002/2022, 109968-0), na data de 21 de agosto de 2022, o senhor Lourival Luiz da Silva neto viu um anúncio de venda de um veículo Toyota Hilux SW 4 no site da OLX, entrou em contato com anunciante identificado como Oziel, pelo número (94) 99177-0675. Assim, iniciou-se a tratativa com o suspeito do anúncio, em seguida, o vendedor informou a vítima que o irmão levaria o veículo para vê-lo, pois o carro seria de propriedade do deputado estadual Thiago Araújo. Na data de 22/08/2022, aproximadamente às 17H00, o irmão do anunciante Magno Trindade Reis levou o veículo TOYOTA PLACA QTO - 4648, para a vítima realizar o teste drive. O senhor Magno se identificou como sendo irmão do vendedor o nacional Oziel, bem como disse também que trabalha para o deputado Tiago Araújo e que o carro estava “OK”, e seria do parlamentar, assim como, daria um desconto porque o veículo estava com o IPVA atrasado, além de multas.

Desse modo, a vítima foi ludibriada e negociou o pagamento à vista de R$290.000,00. Ato contínuo, Oziel encaminhou o certificado de registro de veículos via WhatsApp (94) 99177-0675, ocasião em que foi verificada a legalidade do veículo, através de pesquisas no banco de dados, bem como o senhor Lourival Luiz, o senhor Magno e o senhor Guilherme Monteiro Cavalcante, legítimo proprietário do veículo, iniciaram o processo de transferência do patrimônio. A vítima senhora Lourival Luiz, então, realizou 3 transferências bancárias, a primeira um TED no valor de cem mil reais, às 14h07, para a senhora Daiane da Silva Oliveira (CPF 026. 905. 131-70, banco Nu pagamentos conta 7785 37 707, agência 1), sendo que esta transferência o banco somente autorizou após a quarta tentativa, a última foi um PIX no valor de DEZ MIL REAIS para a senhora Daiane da Silva Oliveira- (CPF 026. 905. 131-70, banco Nu pagamentos conta 7785 37 707, agência 1), em seguida foram até o Cartório Conduru, tendo sido assinado e autenticado a documentação do veículo, com reconhecimento de firma presencial, ocorre que, ao chegarem no estabelecimento do proprietário do veículo, o Sr. Guilherme e o Sr. Magno conversaram sozinhos e depois comunicaram a vítima que teriam caído em um golpe, então reteram a documentação original do veículo, tendo o Sr. Magno negado ser parente do anunciante Oziel , e a vítima ficou com o prejuízo econômico de R$ 260.011,65 (duzentos e sessenta mil e onde reais e sessenta e cinco centavos), com transferências bancárias para as duas representadas Daiane da Silva Oliveira, no importe de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e
Natasha Katherine Kawane Gonçalo de Almeida
no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Na ocasião da transferência do patrimônio, a vítima teve conhecimento de que se tratava de um golpe aplicado no site de vendas online.

Na espécie, nas informações prestadas pelo juízo, relatou que no dia 13.10.2022, deferiu a medida cautelar, determinando o afastamento do sigilo telefônico, telemático, e quebra do sigilo bancário dos alvos mencionados na decisão (ID 79066466). Por sua vez, no interim das investigações, a autoridade policial identificou outros envolvidos e representou pelo afastamento dos sigilos de dados financeiros, telefônicos, telemáticos, buscas e apreensões domiciliares e prisões preventivas (ID 87399908).

Com base no trabalho investigativo foi possível identificar indícios mínimos de autoria e participação dos investigados na infração penal, constando no relatório de inteligência financeira - RIF, cópia do diálogo entre a vítima e o perfil que era usado pelo estelionatário, auto circunstanciado referente à 1ª fase da investigação, termo de declaração e comprovante de pagamento feito pelo ofendido.

Em 11.05.2023, o juízo singular acolheu o pedido e exarou a decisão de constrição da liberdade contra o paciente (ID 92444463),

que foi cumprida no estado do Mato Grosso no dia 23.05.2023, em uma operação conjunta entre a Polícia Civil paraense e mato-grossense. Cediço mencionar, que a custódia preventiva contra o paciente visou resguardar a ordem pública, considerando que Wanderley Alves de Souza, em tese, está indiretamente ligado aos demais criminosos, eis que constantemente recebe valores de cunho fraudulento em sua conta pessoal. A representação destacou, ainda, que no presente caso o investigado, em tese, recebeu a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), por meio de transferência bancária oriunda da investigada
Nathasha Katheryne Kawane Gonçalo de Almeida
.

Do mesmo modo, a medida visou garantir a ordem pública, eis que o paciente, supostamente, é contumaz na prática de ilícitos envolvendo redes sociais e em 12.05.2022 foi beneficiário da quantia no valor de R$ 11.291,00 (onze mil, duzentos e noventa e um reais), oriunda de uma negociação na rede social Facebook, no município de Sorriso/MT, a qual possui indícios fraudulento. Além disso, segundo a autoridade policial vislumbra-se que ambas as transferências ocorreram para a titularidade do paciente, circunstância que demonstra que a conta recebe ativos financeiros oriundos de fraude, sendo o motivo determinante para a decretação da custódia cautelar.

DA
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Examinando o
decisum
ora combatido, entende-se que o argumento de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema é descabido, visto que o juízo inquinado coator decretou a custódia preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Na espécie, restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade
a quo
ter entendido que a conduta do paciente nos crimes poria em risco a paz social, pois o delito imputado à coacto seria de elevada gravidade, por ser contumaz na pratica de crimes nas redes sociais, recebendo valores na sua conta bancária, segundo se observa na decisão
in verbis
:

(...)Com base no trabalho investigativo foi possível identificar indícios mínimos de autoria e participação dos investigados na infração penal. Ademais, o relatório de inteligência financeira - RIF, cópia do diálogo entre a vítima e o perfil que era usado pelo estelionatário, auto circunstanciado referente à 1ª fase da investigação, termo de declaração e comprovante de pagamento feito pelo ofendido.

Em 11.05.2023, o juízo singular acolheu o pedido e exarou a decisão de constrição da liberdade contra o paciente (ID 92444463)
,
que foi cumprida no estado do Mato Grosso no dia 23.05.2023, em uma operação conjunta entre a Polícia Civil paraense e mato-grossense. Cediço mencionar, que a custódia preventiva contra o paciente visou resguardar a ordem pública, considerando que Wanderley Alves de Souza, em tese, está indiretamente ligado aos demais criminosos, eis que constantemente recebe valores de cunho fraudulento em sua conta pessoal. A representação destacou, ainda, que no presente caso o investigado, em tese, recebeu a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em sua do BCO C6 S.A, por meio de transferência bancária oriunda da investigada
Nathasha Katheryne Kawane Gonçalo de Almeida
.

Do mesmo modo, a medida visou garantir a ordem pública, eis que o paciente, supostamente, é contumaz na prática de ilícitos envolvendo redes sociais e em 12.05.2022 foi beneficiário de da quantia no valor de R$ 11.291,00 (onze mil, duzentos e noventa e um reais), oriunda de uma negociação na rede social Facebook, no município de Sorriso/MT, a qual possui indícios fraudulento. Além disso, segundo a autoridade policial vislumbra-se que ambas as transferências ocorreram para a titularidade do paciente, circunstância que demonstra que a conta recebe ativos financeiros oriundos de fraude, sendo o motivo determinante para a decretação da custódia cautelar(...).

Na hipótese, cumpre mencionar que no
julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada, mas que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. Nesse viés, restou evidenciado que o juízo se utilizou de motivação idônea e alicerçada nas provas dos autos, como se pode constatar pela transferência bancária feita pela Sra. NATASHA KATHERYNE, para a conta do paciente, notabilizando o nexo causal da conduta do paciente e o delito em apuração. Viabilizando, incontinenti, a sua prisão, ocorrida no mês de maio/2023. Dessa forma, improcedente cogitar-se em razões genéricas, em face das argumentações empregadas na decisão combatida, que motivou, com supedâneo nas provas dos autos os motivos ensejadores da prisão, alinhando-se às regras do art.
93, inciso IX, da Constituição Federal.
Acerca da contemporaneidade, importante mencionar que a decisão vergastada demonstrou a necessidade da segregação em face do inarredável risco
à ordem pública, da conveniência da instrução, além da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021), assegurada na regularidade dos motivos ensejadores da custodia. Logo, sem razão a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que a medida extrema foi fundamentada na própria conduta processual do paciente, ao r
eceber ativos financeiros oriundos de fraude.

Cediço, mencionar que a segregação não se mostrou exagerada ou desproporcional, pois, além da prova da materialidade dos delitos e da verificação dos indícios suficientes de autoria, o decreto prisional justifica-se em razão da gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, pois, segundo os autos, teria se associado a outros agentes para a prática de crimes de estelionato, consistentes em golpes bancários. Com efeito, a censurabilidade acentuada das condutas, representada pelo planejamento dos crimes, pelo modus operandi sofisticado, ratificam a segregação, não havendo motivos para cogitar-se na desproporcionalidade da medida. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade no agir do paciente, demonstrada pelas informações prestadas pelo juízo tido como coator (ID 14394986), não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, os termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

De tal modo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora combatida está escorreitamente fundamentada, não acarretando qualquer tipo de constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, principalmente, para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que estas não seriam suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

E ainda:

"PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. [...].

3. Condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes). 4. Recurso desprovido." (RHC 90.306/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018.).

Assim sendo, e não havendo consistência nas razões do remédio constitucional para desconstituir as razões que fundamentaram a prisão, pois
irreprochável a decisão hostilizada, que encampou o parecer ministerial, não havendo
constrangimento ilegal no
decisum
, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, conheço do presente
Habeas Corpus
e nego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/10/2023